Tribunal: STF
Processo: ARE 762780
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGO 214 C/C ARTIGO 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A AÇÃO PENAL EM FACE DA CONDIÇÃO HIPOSSUFICIENTE DA VÍTIMA E DE SEUS PAIS. COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.